Tribunal: TJES
Processo: 5001309-95.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Caução
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001309-95.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: S. D. B. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED VITÓRIA. NEGATIVA DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A legitimidade passiva da Unimed Vitória foi reconhecida por este órgão fracionário no julgamento do agravo de instrumento n. 5002409-93.2022.8.08.0000, estando preclusa a matéria.

2. O Magistrado de origem fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consignando apenas que a quantia atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

3. No caso concreto, porém, a apelada baseou sua pretensão sob o argumento genérico de que a negativa do plano de saúde gerou intensa preocupação ante o risco de não conseguir custear a manutenção da terapia multidisciplinar, sem apontar consequências extraordinárias.

4. Em hipóteses semelhantes, a jurisprudência desta Corte vem fixando a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes:
Apelações Cíveis n. 0020658-72.2018.8.08.0048 e 0005497-85.2019.8.08.0048
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5001309-95.2022.8.08.0035

Apelante:
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Apelada:
S. D. B., representada por Leila Dutra Bongiovani

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra a sentença de id. 8196291, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Stefany Dutra Bongiovani, representada por Leila Dutra Bongiovani, na qual o Magistrado julgou o pedido procedente para condenar o plano de saúde a custear o tratamento pelo Método ABA e a pagar indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais de id. 8196293, a apelante alega em síntese que (a) não tem legitimidade passiva por não ser a operadora de origem da apelada, que contratou a Unimed Vertente Caparaó; (b) se mantido o reconhecimento da legitimidade, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido, bem como o percentual dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no id. 8196300.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 8517278, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 1º de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico possui legitimidade passiva para responder pelo tratamento pleiteado pela apelada e se a indenização por danos morais deve ser reduzida.

No que concerne à legitimidade da Unimed Vitória, registro que a matéria já foi apreciada por este órgão fracionário no julgamento do agravo de instrumento n. 5002409-93.2022.8.08.0000, conforme se depreende da seguinte ementa:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIDADES COOPERATIVAS DA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. PLANO COM ABRANGÊNCIA NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ e desta Corte são firmes no sentido de que, à luz da teoria da aparência, deve ser reconhecida a legitimidade passiva de todas as unidades cooperativas da Unimed. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1720115/RS e AgInt no AREsp 1492299/RS. Precedente do TJES: Agravo de Instrumento 035199000999.

2. A agravada foi diagnosticada com transtorno do espectro autista e é beneficiária do plano de saúde Unimed Vertente do Caparaó com abrangência nacional, ao passo que o ajuizamento da ação contra a Unimed Vitória não obsta a tutela jurisdicional pretendida, eis que o Sistema Unimed, embora constituído por cooperativas com personalidades jurídicas distintas e independentes entre si, é apresentado ao consumidor como um sistema único que garante atendimento em todo o território nacional.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5002409-93.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10.11.2022)

Preclusa, portanto, a análise da legitimidade da Unimed Vitória.

Quanto aos danos morais, o Magistrado de origem fixou indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consignando apenas que a quantia atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, porém, a apelada baseou sua pretensão sob o argumento genérico de que a negativa do plano de saúde gerou intensa preocupação ante o risco de não conseguir custear a manutenção da terapia multidisciplinar, sem apontar consequências extraordinárias.

Em hipóteses semelhantes, a jurisprudência desta Corte vem fixando a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como se depreende dos seguintes arestos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO: RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. EXCESSIVIDADE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Preliminar de inovação recursal: não se pode inovar em sede de apelação, sendo proibido às partes a alteração da causa de pedir ou do pedido. Precedentes. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido. 2) Mérito: os artigos 6º e 8º do Código de Defesa do Consumidor garantem, como elemento preponderante, a proteção à saúde e à vida, sendo nula, de pleno direito, qualquer cláusula contratual que contrarie ou dificulte a eficácia imediata e a imperatividade destas normas cogentes. 3) A ANS determina, como procedimentos obrigatórios, sessões de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional para tratamento/manejo de pacientes com TEA, sem ponderar uso de técnica ou método. 4) Na hipótese de injusta recusa de cobertura securitária médica, a ocorrência de dano moral é presumida. Precedentes. 5)
O quantum de R$ 5.000,00 é consentâneo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhado aos precedentes do TJES em casos assemelhados
. 6) Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n. 0020658-72.2018.8.08.0048, Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31.07.2024) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SEGURO SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS CORRETAMENTE ARBITRADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação ordinária de obrigação de fazer e com pedido de condenação por danos morais ajuizada por segurado-cliente de plano de saúde (seguro saúde), portador do transtorno do espectro autista (TEA), contra a seguradora em razão de indevida negativa de tratamento pelo método ABA. 2. Alegação de ausência de cobertura contratual e de que o método ABA não consta no rol de procedimentos editados pela ANS. 3. Não acolhimento da pretensão recursal, haja vista a existência tanto de cobertura contratual quanto de previsão do tratamento no rol da ANS. 4. O c. STJ concluiu que quanto “ao tratamento multidisciplinar para autismo, reconheceu a Segunda Seção, no citado precedente, que é devida a cobertura, sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: "a) para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada - ABA"” (AgInt no AREsp 1.621.098/MG). 5. Caso concreto em que a infração contratual configura dano moral indenizável, haja vista que a negativa indevida colocou em risco a possibilidade de efetivo desenvolvimento da capacidade do menor, causando-lhe abalo emocional, frustração, desamparo e angústia.
6. Dano moral fixado (R$ 5.000,00) em patamar razoável e proporcional, além de encontrar ressonância na jurisprudência de casos semelhantes. Precedente do e. TJES.
7. Em se tratando de dano moral decorrente de relação contratual, os juros de mora devem ser contados a partir da citação. Inteligência do art. 405 do CC. Precedentes do c. STJ. 8. Não sendo possível extrair a expressão econômica da condenação, correto o arbitramento dos honorários de sucumbência com base no valor da causa. 9. Sentença mantida, com majoração dos honorários fixados no Primeiro Grau de Jurisdição de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa. 10. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0005497-85.2019.8.08.0048, Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27.01.2023) (g. n.)

No que concerne aos honorários advocatícios, não verifico motivo para alterar o percentual fixado na sentença (15%), posto que, ante as peculiaridades do desenvolvimento processual, observou os limites do § 2º do art. 85 do CPC.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele parcial provimento
para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros moratórios a partir da citação pela taxa Selic, sem cumulação com outro índice de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 19.08.2024 a 23.08.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o Voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.